Tribunal: TJSP
Processo: 2122631-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – Assistência judiciária gratuita – novo pedido, agora formulado na fase de cumprimento de sentença – admissibilidade da concessão, mas que não alcança os ônus da sucumbência da ação principal, já cobertos pela coisa julgada, não sendo possível retroagir os efeitos da gratuidade processual – agravo provido em parte.

Cumprimento de sentença – descumprimento de

Ementa:

*Agravo de instrumento – Assistência judiciária gratuita – novo pedido, agora formulado na fase de cumprimento de sentença – admissibilidade da concessão, mas que não alcança os ônus da sucumbência da ação principal, já cobertos pela coisa julgada, não sendo possível retroagir os efeitos da gratuidade processual – agravo provido em parte.

Cumprimento de sentença – descumprimento de acordo homologado em juízo – prosseguimento pelo valor do acordo confessado, com desconto da parcela paga e acrescido da multa de 20% prevista na avença – inadmissibilidade da inclusão dos juros futuros, sob pena de haver incidência em duplicidade – excesso caracterizado – multa por litigância de má-fé afastada - agravo provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122631-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que são agravantes
MICHELLE PINHO e ROBERTA DE OLIVEIRA PINHO, é agravada ÉRIKA CENCI
PINEZE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122631-14.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37129
AGRV.No: 2122631-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
AGTES. : ROBERTA DE OLIVEIRA PINHO e MICHELLE PINHO
AGDO. : ÉRICA CENCI PINEZE
*Agravo de instrumento Assistência judiciária gratuita
novo pedido, agora formulado na fase de cumprimento de
sentença admissibilidade da concessão, mas que não alcança
os ônus da sucumbência da ação principal, já cobertos pela
coisa julgada, não sendo possível retroagir os efeitos da
gratuidade processual agravo provido em parte.
Cumprimento de sentença
descumprimento de acordo
homologado em juízo prosseguimento pelo valor do acordo
confessado, com desconto da parcela paga e acrescido da multa
de 20% prevista na avença inadmissibilidade da inclusão dos
juros futuros, sob pena de haver incidência em duplicidade
excesso caracterizado multa por litigância de má-fé afastada -
agravo provido em parte.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 13/16 que, em cumprimento de
julgado trânsito quanto aos honorários sucumbenciais (fls.
19), rejeitou impugnação à penhora recaída sobre imóvel e
veículo automotor das executadas agravantes (fls. 24).
Nessa mesma oportunidade, considerando que "as executadas
alteraram a verdade dos fatos, distorcendo os termos do
acordo celebrado a fim de obter vantagem nos autos,
configurando a litigância de má-fé, nos termos previstos
no inciso II, artigo 80, do Código de Processo Civil de
2015", condenou as impugnantes ao pagamento de multa de 5%
do valor atualizado do débito (art. 81 do CPC/15),
restando prejudicado o pedido de gratuidade de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122631-14.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ante o recolhimento de custas.
2. À reforma do decidido, agravaram as
executadas alegando que o valor correto do débito seria de
R$17.717,12 e que só não pagaram o débito por não estarem
em condições financeiras de efetuar a quitação, bem como
insurgindo-se contra as intransigências da exequente em
negociar o débito, preferindo incluir valores já recebidos
e juros excessivos, ausente má-fé na defesa de seus
direitos. Por fim, reiteram o pedido de gratuidade,
especialmente pelo agravamento da situação econômica em
decorrência da pandemia da Covid-19.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 40/41) e
com resposta pela agravada.
É o relatório.
4. De início, ainda que se possa argumentar
que
a
legislação
processual
e
jurisprudência
têm
compreendido que o pedido de assistência judiciaria
gratuita pode ser formulado em qualquer tempo e fase do
processo, o fato é que a benesse agora concedida só
alcança as verbas do presente incidente de cumprimento de
sentença, pois o trânsito em julgado da ação de
conhecimento tornou perfeito e acabado o dever de arcar
com as verbas de sucumbência, não sendo possível retroagir
os efeitos da gratuidade processual.
5. Nesse sentido, precedentes do C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122631-14.2020.8.26.0000 -Voto no
4
DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
BENEFÍCIO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O
benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto
possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para
alcançar
encargos
processuais
anteriores.
3.
Agravo
regimental improvido.” (STJ, AgRg. no REsp. 1144627/SC,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 29.05.12).
6. Nesse contexto, fica deferido o benefício
da gratuidade tão-somente a partir do prosseguimento do
incidente de cumprimento do acordo.
7. No mais, o valor confessado no acordo
para liquidação dos honorários foi de R$21.163,36 para
dezembro/2019 a ser pago em 30 parcelas de R$820,06, que
já
englobavam
os
juros
de
1%
a.m.
acrescidos
em
decorrência desse parcelamento. Portanto, os cálculos
devem partir do valor confessado (R$21.163,36) e não do
valor de R$24.051,54 mencionado a fls. 74, sob pena de
haver “bis in idem” com incidência de juros em duplicidade.
8.
Assim,
partindo-se
do
valor
de
R$21.163,36, deduzido o valor do pagamento parcial de
R$550,24 e acrescido da multa de 20% já para o mês de
janeiro/2020, tem-se: (R$21.163,36
R$550,24) x 1,2 =
R$24.735,44.
9.
Portanto,
assiste
parcial
razão
às
agravantes quando alegam excesso de execução, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122631-14.2020.8.26.0000 -Voto no
5
reconhecido como devido o valor de R$24.735,44 para
janeiro/2020.
10. Como consequência, fica afastada a
litigância de má-fé, visto que as alegações das agravantes
executadas estão dentro dos limites de defesa. Vale aqui a
orientação
consignada
in
JTA
206/544:
“Reputa-se
necessária muita prudência na afirmação de uma deslealdade
processual, a partir da observação de que o processo, como
realidade dialética em que o contraditório é essencial
(Constituição Federal, artigo 5°, LV), comporta medidas de
inteligência e astúcia que lhe são essenciais e não podem
ser censuradas ou reprimidas, sob pena de, a título de
coibir uma suposta má-fé processual, atingir-se de modo
temerário o próprio exercício do contraditório”.
11. Outrossim, “a litigância de má-fé, como
medida extraordinária, exige dolo processual, não se
confundindo com a defesa de direito que a parte entenda
legítimo dentro dos limites do ponderável” (Apelação n°
450.039 9a. Câmara, extinto 1° Tribunal de Alçada Civil,
REL. JUIZ FRANCISCO CASCONI, j. em 6.3.1996).
12. Com esses fundamentos, dá-se provimento
em parte ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js